Tribunal: CARF
Processo: 10325.720226/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720226/2013-44
ACÓRDÃO
3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIENA SIDERÚRGICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física. Não há exigência de que as pessoas envolvidas sejam instituições
financeiras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720226/2013-44
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-98.963 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de IOF, relativo ao período de junho e agosto de 2009, no valor de R$ 904.394,94.

Em procedimento de fiscalização, foi verificado que a fiscalizada concedeu
empréstimos à Viena Fazendas, em julho de 2009, no entanto, não houve recolhimento do IOF
relativo a esta operação de mútuo.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720226/2013-44
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese: 1) não se tratar de operação de empréstimo; 2) a cobrança de multa de 75% configura
confisco.

Em julgamento, acordaram os membros da 14.a Turma da DRJ, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Data do fato gerador: 06/07/2009, 08/07/2009

IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.

Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Não há exigência
de que as pessoas envolvidas sejam instituições financeiras.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, reiterando todos os
argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720226/2013-44
4
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

A Douta Fiscalização, ao analisar a contabilidade, verificou que a fiscalizada
concedeu empréstimo, sob a forma de contrato de mútuo, em julho de 2009, à pessoa jurídica
VIENA FAZENDAS REUNIDAS LTDA-CNPJ 19.527.852/0001-60, no valor total de R$ 23.100.000,00
(Vinte e três milhões e cem mil Reais).

Em sentido oposto, a Recorrente alega não ter havido a realização de empréstimo,
conforme trecho abaixo destacado:

“O fundamento utilizado pela fiscalização para imputar à Impugnante a cobrança do IOF
foi o disposto no artigo acima transcrito [art. 2o, I, “c”, do Decreto no 6.306, de 2007]. A
leitura é muito clara e não deixa dúvidas: O IOF incide sobre operações de crédito, não é
qualquer transferência de recursos financeiros entre empresas que significa operação de
crédito. Agir desta forma é jogar no lixo a Constituição Federal, o Código Civil, a doutrina
jurídica e jurisprudência administrativa e judicial.”

Uma análise mais atenta das contas da Impugnante revela que em 31/12/2008, a conta:
Reservas Livres (razão anexo por cópia) apresentava saldo de R$ 80.489.127,78, valor este
representativo de lucros acumulados à disposição dos acionistas. Em 30/06/2009, este
saldo era de R$ 76.011.045,43; e, em 31/12/2009 o saldo era de R$ 72.103.149,92.

A empresa Viena Fazendas Reunidas Ltda., era naquela oportunidade detentora de
98,2753% das ações representativas do capital da Impugnante e os restantes 1,7247% das
ações pertenciam a sócios comuns das duas empresas, portanto, os mesmos sócios são
detentores de 100% (cem por cento) do capital votante (e total) das duas empresas.
Portanto, não haveria qualquer óbice para que deliberassem o pagamento de dividendos
no valor que desejassem, até o limite das Reservas Livres que, conforme acima
demonstrado, supera em muito o valor dos recursos fornecidos pela Impugnante e motivo
desta demanda. E, por que assim não o fizeram? - A resposta é muito clara: porque o
fornecimento dos recursos foi parte de uma parceria entre as partes, decorreu de um
negócio jurídico perfeito, cujo acordo e intenções estão claramente pactuadas no contrato
firmado entre elas. Não se tratou de um simples fornecimento de recursos a título de
empréstimo para que a outra parte dele dispusesse como melhor lhe aprouvesse.”

O v. acórdão recorrido julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que houve o fornecimento de certa quantidade de recursos que, uma
vez utilizados, seriam restituídos ao fornecedor, nos moldes da definição transcrita no artigo 586
do Código Civil.

“Não existe distinção prevista em função do objetivo pelo qual os recursos são transferidos
de uma parte a outra. Basta que essa transferência ocorra e que haja previsão de
restituição de coisa do mesmo gênero. No caso, dinheiro foi transferido de uma parte à
outra, com previsão de acerto de contas. A forma de utilização do montante transferido é
indiferente para o desenho do fato gerador.”

É o que passo a analisar.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720226/2013-44
5

Nos limites do fixado no CTN, a Lei n° 9.779/99, em seu art. 13, caput, estabeleceu,
de forma expressa, que os mútuos de recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas,
como no presente caso, sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.

Consta no livro razão da Recorrente, às fls. 2.446, a concessão de valores para as
contas bancárias da empresa Viena Fazenda Reunidas no montante aproximado de 23 milhões de
reais, conforme abaixo demonstrado:

As operações realizadas enquadram-se no conceito de mútuo. Nesse sentido, vem
decidindo este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

Período de apuração: 14/06/2012 a 24/09/2012, 12/11/2013 a 18/11/2013, 19/03/2014 a
16/04/2014, 30/04/2014 a 31/07/2014

IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a
outras pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante
a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação sujeita à incidência do IOF. (Processo no
10580.722670/2017-15 Recurso Especial do Contribuinte Acórdão no 9303-012.914 – CSRF
/ 3a Turma Sessão de 18 de fevereiro de 2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.748 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720226/2013-44
6

DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de
mútuo sujeita à incidência do IOF. (Processo no 11080.015070/200800 Acórdão no 9303-
005.582 – 3a Turma Sessão de 17 de agosto de 2017)

Superado este ponto, cabe esclarecer que diante da falta de recolhimento do IOF, a
aplicação da multa de ofício no percentual em que foi formalizado no Auto de Infração (75%),
decorre de expressa disposição legal, vejamos:

Decreto no 6.306/2007

Art. 49. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I).

Lei no 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

O exame da alegação de que o percentual de multa aplicado seria excessivo,
produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de constitucionalidade, que compete
ao Poder Judiciário. Afinal, nos termos da Súmula no 2 deste E. Conselho, o Carf não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 479
DF CARF MF
Original